Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700270-02.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar o banco réu à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. O recurso busca a condenação da parte requerida à restituição em dobro de valores e ao pagamento de compensação por danos morais. 2. Se o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, responde pelos danos experimentados pelo consumidor, que tem direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC. 3. A Corte Especial do STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) assentou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. Não há falar em repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do banco réu/recorrido, que agiu sob hipótese de engano justificável ao cobrar serviço com o qual a autora havia supostamente anuído, seguindo ainda as condições previstas no instrumento contratual. 5. O simples incremento no valor das faturas do consumidor, decorrente do ato praticado por instituição financeira, sem quaisquer outros desdobramentos ou agravantes, não tem o condão de aviltar seus direitos de personalidade e, portanto, de autorizar sua reparação civil por danos morais. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e TJSP para demonstrá-lo. Sustenta que os valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário devem ser restituídos, independentemente de eventual má-fé do banco. Requer, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, à título de danos morais, uma vez que os descontos realizados comprometeram o recebimento de verbas de cunho alimentício. Pugna, por fim, pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu recurso especial com espeque na alínea “d” do permissivo constitucional, que sequer existe. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta interpretação divergente ao tema. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ademais, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003